Tribunal: TJMT
Processo: 1004747-06.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004747-06.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIANSMAR AGUIAR PINHEIRO - CPF: 011.444.121-96 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), DEISIANE FERNANDA UCELLO LACERDA - CPF: 016.646.451-10 (APELADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
VALOR UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – COMPRA REALIZADA NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO AMOROSO – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇAS DO DÉBITO – EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ATO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE – CONFIGURAÇÃO DE DOAÇÃO – AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIÇÃO – NÃO PROVIMENTO.

Em vista do conjunto probatório indicar que a quantia disponibilizada pelo autor, para a aquisição do veículo, para a requerida, por ato de mera liberalidade, caracteriza doação, decorrente do relacionamento amoroso, não há falar no deve restituição de tal valor.

Cabe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito. Logo, não se desincumbido deste encargo, a improcedência do pedido deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Williansmar Aguiar Pinheiro, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Cobrança, por ele proposta (id. 219431713, págs. 01/06).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o documento novo, juntado após a apresentação das alegações finais, deve ser considerado no julgamento do presente Recurso.

Sustenta que, em vista de a parte Recorrida ter alegado a existência de falsidade documental, deve ser instaurado o incidente de falsidade documental e, por isso, deve a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à Comarca de origem.

Defende que o seu depoimento comprova a existência do mútuo verbal, bem assim o depoimento da testemunha Lindinalva dos Reis de Souza, prestado em outro processo, mostra-se relevante ao deslinde o caso em tela.

Diante disso, postula a anulação da sentença ou o provimento do Apelo, para reformar a sentença recorrida.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 219431720, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Williansmar Aguiar Pinheiro, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Cobrança, por ele proposta.

Consta dos autos que Williansmar Aguiar Pinheiro propôs a Ação de Cobrança, contra Deisiane Fernanda Ucello, alegando que, no dia 25/06/2020, emprestou à Requerida o valor de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais), para a aquisição de um veículo, junto à empresa Valenti Veículos, conforme recibo anexo.

Asseverou, na inicial, que realizou várias cobranças verbais, mas não obteve êxito no recebimento do valor devido.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Forte em tais fundamentos, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido na inicial, por ter reconhecido a doação verbal feita pelo autor à ré na constância de relacionamento afetivo.

No que tange ao pedido em reconvenção,
JULGO IMPROCEDENTE
, haja vista que não há o que se falar danos morais no caso dos autos. Não logrou êxito a reconvinda em comprovar os pressupostos dos art. 186 e 927, do CC, quais sejam, a conduta culposa, o dano e o nexo causal.

Em consonância com o princípio da sucumbência,
CONDENO
o requerente ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como os honorários sucumbenciais, os quais fixo no patamar de 10% do valor da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2o, do CPC.
(Sic).

Contra essa decis
ão
,
Williansmar Aguiar Pinheiro
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

É sabido que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Dessa forma, é certo que, no caso em tela, cabia ao Recorrente comprovar o alegado mútuo.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes do caderno processual, verifica-se que o Apelante não obteve êxito de fazer prova da existência do mútuo.

Com efeito, inexiste, nos autos, qualquer documento indicando que o valor de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais), utilizado na troca do veículo, junto à empresa Valenti Veículos, se tratava de empréstimo à Apelada.

Ademais, é incontroverso que o veículo adquirido da mencionada empresa foi doado à Recorrida, quando as partes tinham um relacionamento amoroso.

Frise-se que a doação de algo à pessoa amada é algo muito comum, durante a relação amorosa, ainda que não duradoura, mas que não configura empréstimo, porque é feita por ato de liberalidade e no intuito de auxiliar a sua companheira, sem esperar qualquer obrigação de ressarcimento.

O artigo 538, do Código Civil, conceitua a doação da seguinte forma:

Art. 538 - Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.

No caso em tela, o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o valor de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais) se tratava de empréstimo, uma vez que não trouxe nenhum documento demonstrando a realização de cobrança do suposto débito.

Não há desconsiderar que a Apelada apresentou, na contestação, vários
prints
de mensagem do aplicativo
Whatsapp
, em que o Apelante afirma que não desejava a devolução da quantia, objeto da presente Ação de Cobrança. Veja-se:

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AUTORA NÃO COMPROVOU O ALEGADO EMPRÉSTIMO. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, I, DO CPC. EVIDÊNCIAS NOS AUTOS A APONTAR QUE A COBRANÇA REALIZADA NÃO SE REFERE A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO À REQUERIDA, MAS SIM A PRESENTE/DOAÇÃO CONCEDIDO PELO SÓCIO DA AUTORA À RÉ DURANTE O PERÍODO EM QUE MANTIVERAM RELACIONAMENTO AMOROSO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002586-93.2022.8.26.0075; Relator(a): Júlio César Franco; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga - 2a Vara; Data do julgamento: 18/06/2024; Data de registro: 18/06/2024). (Destaquei).

Cumpre ressaltar ainda que a medida protetiva, concedida nos autos n. 1000942-45.2022.8.11.0007, proibindo o Recorrente de se aproximar da Apelada, no limite mínimo de 400 (quatrocentos) metros e de manter contato, por qualquer meio de comunicação, demonstra que tiveram um relacionamento amoroso e, aparentemente, com o término da relação, o Apelante se sentiu incomodado, algo que acontece em muitos relacionamentos, sem, contudo, haver demonstração de que se tratou de um empréstimo.

No que tange ao pedido de anulação da sentença, em virtude de a Recorrida ter alegado falsidade documental, não merece acolhimento, porque inexiste, no caderno processual, qualquer alegação nesse sentido.

A Apelada, nas alegações finais, apenas mencionou que causava espanto que a assinatura do vendedor e as datas, constantes do recibo de pagamento do veículo, divergissem de outros documentos,
in verbis
:

Em outro aspecto, causa espanto analisar os documentos da compra do carro, visto que assinatura do vendedor e as datas divergem em todos os documentos vejamos:

(...).

Por fim, em ID. 120356084, consta a declaração do Vendedor, após 3 anos da doação, reconhecida em cartório, mas com assinatura diferente da suposta nota promissória, (...).

Dessarte, a tese de nulidade da sentença não comporta acolhimento.

Igualmente ocorre com relação à alegação de que o
seu depoimento e o da testemunha Lindinalva dos Reis de Souza, prestado em outro processo, comprovam a existência do mútuo verbal, já que o acórdão, proferido no RAC n. 1004746-21.2022.8.11.0007, foi juntado aos autos após o encerramento da instrução.

Registra-se que a citada testemunha poderia ter sido ouvida no presente processo, porém o Recorrente não requereu o seu testemunho.

Quanto ao depoimento pessoal do Recorrente, tem-se que não comprova a realização do empréstimo (mútuo), já que não encontra amparo em nenhuma prova constante dos autos.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por
Williansmar Aguiar Pinheiro, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (dezessete por cento) sobre o valor da atualizado da causa, em favor do patrono da Apelada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024